Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EDITAL CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que fez o concurso para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, sendo convocado para realização do Teste de Aptidão Física (TAF). Ao realizar o teste dinâmico de barra e o teste de flexão abdominal, seguiu para o teste de meio-sugado, no entanto, mesmo executando os movimentos conforme estipulado no edital, o avaliador não computava sua evolução coerentemente. Tendo sido declarado inapto. A justificativa do recurso apresentou: “Após análise dos vídeos, verificou-se que o candidato, nas execuções não contabilizadas, ou jogou as pernas para trás antes de flexionar os joelhos, ou não flexionou os joelhos após realizar a posição de flexão de braço”. Afirma que não aconteceu desta forma e junta vídeo para análise. Não se trata de substituição da banca e sim, a mais perfeita adequação do caso concreto do Edital, uma situação de controle de legalidade. Requer a reforma da sentença.
3. O CEBRASPE, primeiro recorrido, esclarece que o recorrente obteve 72,36 pontos na prova objetiva e 25,64 na prova discursiva e foi apto na avaliação médica e prova de digitação. Convocado para a prova de capacidade física foi eliminado por não ter realizado o número de repetições mínimas (20) no teste de meio-sugado. Esclarece que o recorrente só foi capaz de executar 3 (três) repetições em sua primeira tentativa e 16 (dezesseis) repetições em sua tentativa final, sendo, portando, eliminado do certame nesta fase. Esclarece que o edital é a lei dos concursos, devendo qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive critérios de avaliação, deveria ter sido objeto de impugnação do edital. A prova de capacidade física foi realizada em estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública, em especial, o da legalidade. Requer a manutenção da sentença.
4. O Distrito Federal, ora segundo recorrido, em contrarrazões afirma que o edital é a peça básica da seleção, vincula tanto a administração quanto os candidatos concorrentes. Requer a manutenção da sentença.
5. A gratuidade de justiça foi deferida ao recorrente, ID 46192259.
6. A prova capacidade física não é uma nova etapa do concurso. O concurso consiste em duas etapas: A primeira etapa com provas objetivas; prova prática; exames biomédicos e avaliação médica; capacidade física; avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa/investigação social. A segunda etapa consiste no Curso de Formação Profissional.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE com repercussão geral n. 632.853, fixou o entendimento de que "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." Tal regra se aplica também ao exame de aptidão física. O recorrente se inscreveu no concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovado nas fases objetiva, dissertativa e avaliação médica, porém foi considerado inapto na fase de teste de avaliação física. O recorrente alega erro da banca examinadora na avaliação do teste de aptidão física, modalidade "meio sugado", que, segundo afirma, não teria computado todos as repetições previstas no Edital. Não há qualquer indício da ocorrência de ilegalidade ou abuso na realização do teste, devendo prevalecer o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 8.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.